Tribunal: TJMT
Processo: 1016206-55.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016206-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), H R ARAUJO - CNPJ: 02.958.626/0001-30 (AGRAVADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Desembargadores MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E MARCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS - FALTA DE INTERESSE DE RECURSAL – AUSÊNCIA DO BINÔMIO UTILIDADE/NECESSIDADE -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a falta de interesse recursal, ante a ausência
do

binômio utilidade/necessidade, o Agravo de Instrumento não ultrapassa os requisitos de admissibilidade, o que impede o conhecimento do recurso.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no
acórdão
recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante, para manter a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0006939-12.2011.8.11.0007 movida pelo recorrente em desfavor de
H R ARAUJO
,
acolheu o pedido de suspensão do feito pelo período de 90 dias, para adequação das medidas apontadas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“o ente municipal, então, manifestou-se pela inaplicabilidade do Tema 184 à presente execução e subsidiariamente, pela suspensão do feito. Todavia, a MM. Juíza a quo, apenas, deferiu a suspensão do feito, porém sequer apreciou os fundamentos do agravante para inadequação das providências do Tema 1184 ao caso dos autos”.

Assevera que “
o ente municipal recorre quanto ao indeferimento de sua tese principal, quanto à INAPLICABILIDADE do tema 1184 – pedido este que fora tacitamente indeferido pela juíza de piso!”.

Aduz que “
o ente municipal recorre da decisão de origem que não apreciou e não decidiu sobre a inaplicabilidade do tema 1184 do STF às execuções fiscais em curso, conforme ampla e exaustiva fundamentação lançada no recurso de agravo”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante, para manter a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0006939-12.2011.8.11.0007 movida pelo recorrente em desfavor de

H R ARAUJO
, acolheu o pedido de suspensão do feito pelo período de 90 dias, para adequação das medidas apontadas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Insiste o recorrente que a decisão do juízo de primeiro grau não
apreciou os fundamentos por ele avocados, para inadequação das providências do Tema 1184 e por isso deve ser reformada.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, o juízo
a quo
acolheu o pedido subsidiário do próprio recorrente, que requereu a aplicação do item 3 do referido tema (suspensão do feito por 90 dias), ou seja, os fundamentos do julgado foram analisados ainda que de forma implícita.

Ademais, o julgador não está obrigado
a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Assim, mantenho o entendimento de que o
Agravo de Instrumento não ultrapassa os requisitos de admissibilidade, ante a ausência de interesse recursal.

É sabido que tal condição repousa no binômio utilidade/necessidade. O primeiro reside na busca por uma decisão capaz de melhorar a situação do agravante, já o segundo está relacionado à imprescindibilidade do recurso para o sucesso da pretensão do recorrente.

Ao se manifestar pela aplicação ou não do Tema 1.184 do STF, o Município requereu que não fosse aplicado ao caso, e, de forma subsidiária solicitou a suspensão do feito por 90 dias (ID 153712949 – autos de origem), pedido este acolhido.

Colhe-se da decisão:

“Diante do pedido de ID 153712949 para a adoção das medidas administrativas apontadas pelo Tema 1.184, do STF, DEFIRO a suspensão processual pelo prazo de 90 (noventa) dias para a análise e uso das providências, quais sejam tentativa de conciliação e protesto do título executivo, salvo por motivo justificado.

Dessa forma, decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a Fazenda Pública para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias e retornem os autos conclusos para as deliberações pertinentes”.

Assim, a falta de requisito intrínseco implica no não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO — AUSÊNCIA DE GRAVAME — FALTA DE INTERESSE RECURSAL — NÃO CONHECIMENTO.

“O interesse recursal se verifica pela observância das expressões necessidade e utilidade, que integram seu conceito jurídico. A ausência de gravame desautoriza à parte manejar recurso previsto no ordenamento jurídico, pois não se mostrará útil o eventual acolhimento de suas razões.” (STJ, AgRg no AREsp 213813/PI).

Embargos não conhecidos.

(N.U 1006394-41.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVO INTERNO
– AUTOS N.º 1016206-55.2024.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT.

Agravante: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

Agravados: H R ARAUJO

VOTO – DIVERGENTE

DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme bem relatado pelo Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, trata-se de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo ente público (ID. 225909168).

Na judiciosa decisão, o Eminente Desembargador entendeu que não houve preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, pois “(...) o juízo a quo acolheu o pedido subsidiário do próprio recorrente, que requereu a aplicação do item 3 do referido tema (suspensão do feito por 90 dias), ou seja, os fundamentos do julgado foram analisados ainda que de forma implícita”.

Todavia, a despeito do respeitável voto e fundamentação apresentada pelo douto Desembargador Relator, peço vênia para manifestar divergência, pelas razões a seguir expostas.

Quanto ao interesse recursal, observa-se que a decisão, ora agravada,
concede o pedido de suspensão efetuado, subsidiariamente, pela própria agravante
, entretanto, não fundamenta, expressamente, as razões do indeferimento do pedido principal.

Salienta-se, nesse ponto, que acolhido apenas o pedido subsidiário em detrimento do principal, é verificado o interesse recursal da recorrente, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. ORDEM SUCESSIVA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SENTENÇA. ACOLHIMENTO. PEDIDO PRINCIPAL. APELAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. As petições apresentadas pelas partes no curso do processo, notadamente a petição inicial e a contestação, não configuram elementos de prova, podendo ser reexaminadas na instância especial sem encontrar o óbice da Súmula 7 do STJ.

2.
A sentença que acolhe o pedido subsidiário não retira do autor o interesse de interpor apelação para ver atendida a sua pretensão principal mais abrangente
.

3. "A repetição de peças anteriores nas razões de apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma da sentença" (AgInt no AgInt no AREsp 790.415/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27/11/2020).

4. Hipótese em que os fundamentos adotados na sentença para indeferir o pedido principal foram suficientemente impugnados na apelação, estando atendido o princípio da dialeticidade.

5. Determinação de retorno dos autos para que o Tribunal de origem prossiga no julgamento da apelação, como entender de direito.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.958.399/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022.)(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. CUMULAÇÃO (IMPRÓPRIA) SUBSIDIÁRIA DE PEDIDOS. EXISTÊNCIA DE ORDEM DE PREFERÊNCIA OU DE HIERARQUIA ENTRE OS PEDIDOS. REJEIÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu pela "inexistência de interesse de agir pelos recorrentes, vez que o pedido sucessivo foi acolhido e, como bem salientado pelos mesmos, não se confunde com o pedido alternativo, visto que a sucessão prevista no artigo 289 do CPC se consubstancia no acolhimento de pedido secundário em caso de rejeição de pedido principal. Desta forma, os autores em seu pedido inicial apresentaram o valor da causa de R$ 76.788,00 e, subsidiariamente, R$ 1.080.342,00, tendo sido acolhido este último" (fl. 270, e-STJ).

2. A Corte Especial/STJ, ao analisar os EREsp 616.918/MG, Rel. Min. Castro Meira, DJe 23.8.2010, firmou entendimento de que,
tratando-se de cumulação subsidiária de pedidos, caso em que há hierarquia entre eles, havendo rejeição do pedido principal e acolhimento do pedido subsidiário, surge para o autor o interesse em recorrer da decisão
.

3. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.706.148/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 28/11/2018.)(grifo nosso)(grifo nosso)

Em contrapartida, quanto ao mérito do recurso de agravo de instrumento, as insurgências do ente municipal não merecem acolhimento, uma vez que a decisão proferida pelo juízo
a quo
aplicou corretamente o tema.

Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.º 1.184 da repercussão geral, no âmbito do RE n.º 1355208, decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal

não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Frisa-se que, o STF, por unanimidade, acolheu embargos de declaração para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada incide também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento do tema, ou seja, é aplicável às ações que estavam em curso.

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir “medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O referido ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis tanto para a propositura do executivo fiscal (artigos 2º e 3º),
quanto para a extinção das ações em curso (artigo 1º).

Confira-se:

“Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor
pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado

ou
, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.” (grifo nosso)

Salienta-se, ainda que preenchidos os requisitos supramencionados, a Fazenda Pública pode exercer a faculdade prevista no art. 1.º, §5º, da referida resolução, a qual prevê a possibilidade do exequente requisitar a suspensão do processo, por 90 (noventa) dias, caso demonstre ser possível localizar bens do devedor, nesse prazo, hipótese na qual a execução fiscal não será extinta antes desse transcurso temporal.

Aliado a isso, o exequente pode, também, caso entenda necessário, pleitear “a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”, conforme item 3 da tese fixada,
que foi o pedido realizado pelo agravante, deferido nos autos de origem.

In casu
, rememora-se, a Fazenda Pública apenas suscita que o referido tema não seria aplicável às ações em curso, ante a ausência de efeito
ex tunc
do
decisum
, o que, pelos próprios fundamentos do julgado e da resolução decorrente, não encontra guarida.

Sendo assim, concluo que o magistrado de origem observou as diretrizes estabelecidas no precedente vinculante e na sua respectiva regulamentação, bem como respeitou o direito da Fazenda Pública de manifestar-se, pois a intimou previamente antes de qualquer ato, em atenção ao princípio da não surpresa.

Diante do exposto, com a devida vênia, manifesto divergência ao voto do eminente Desembargador Relator, Mario Roberto Kono de Oliveira, o que faço para
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte,
CONHECER
o recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que há interesse recursal quando acolhido apenas o pedido subsidiário formulado pela parte, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, mantendo incólume a decisão proferida pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024